Tribunal: TJMT
Processo: 0003292-30.2016.8.11.0008
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003292-30.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NILO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 260.338.281-00 (APELADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 033.597.491-03 (ADVOGADO), PAOLA KAROLINA PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 061.655.921-63 (ADVOGADO), JOAO BATISTA LIMA ARANTES - CPF: 039.725.061-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO N. 1.061 DO STJ. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL. INSCRIÇÕES RESTRITIVAS PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS. SÚMULA N. 385 DO STJ. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito objeto da inscrição restritiva e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da inexistência de ato ilícito, ao fundamento de que a restrição de crédito decorreu de contrato válido e regular, com todas as formalidades legais observadas;
(ii)
afastamento da responsabilidade civil, ao argumento de que eventual fraude constitui fortuito externo excludente da responsabilidade da instituição financeira;
(iii)
afastamento do dano moral ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório para patamares razoáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário, quando impugnada pelo consumidor;
(ii)
examinar se a fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno ou externo, para fins de aferição da responsabilidade civil;
(iii)
verificar a configuração e a extensão do dano moral decorrente da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre instituição financeira e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada no risco do empreendimento, prescindindo da demonstração de culpa para sua configuração.

5. Impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, o ônus de provar a autenticidade recai sobre esta, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. A recusa à instrução probatória técnica implica não desincumbência do ônus que compete ao banco.

6. Não se impõe ao consumidor o ônus de provar fato negativo. A assimetria técnica e informacional que caracteriza a relação de consumo torna inadmissível essa exigência.

7. A divergência entre o número do cartão constante da fatura e aquele que originou a inscrição restritiva, somada à incompatibilidade dos valores cobrados, evidencia inconsistência nos registros da própria instituição financeira e corrobora a tese de contratação fraudulenta por terceiro.

8. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito não gera dano moral indenizável quando o consumidor já possui inscrições restritivas legítimas preexistentes, conforme a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça. Na data da negativação promovida pela instituição financeira, o consumidor já possuía três anotações restritivas anteriores, vigentes e legítimas, de modo que sua situação creditícia já se encontrava comprometida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 6º, art. 86, parágrafo único, art. 369, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 297, Súmula n. 385, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 1.061; TJMT, ApCiv n. 1017304-49.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
BANCO BRADESCARD S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais registrada sob o n. 0003292-30.2016.8.11.0008, ajuizada por
NILO DE SOUZA DE ALMEIDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, Nilo de Souza de Almeida, aposentado, narrou que teve seu nome negativado por dívida no valor de R$ 378,99 (trezentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), com vencimento em 13/fevereiro/2015, junto ao Banco Bradescard S.A. Sustentou jamais ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira e que a negativação decorreu de fraude perpetrada por terceiros. Juntou boletim de ocorrência n. 781/2015 relatando estelionato e comprovou a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Pleiteou tutela de urgência para suspensão da negativação, bem como a declaração de inexistência do débito e condenação por danos morais no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos.

O magistrado de origem
deferiu
a tutela antecipada para determinar a exclusão dos dados do autor dos órgãos de restrição ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias, reconhecendo a presença dos requisitos legais com base na documentação apresentada.

Em
contestação
, o Banco Bradescard S/A sustentou a legitimidade do débito, alegando que o autor era titular do cartão de crédito Cliente Comper sob o n. 5274.6201.2462.7012, por meio do qual foram contraídos débitos que ficaram inadimplidos. Instruiu a defesa com faturas do cartão demonstrando utilização e pagamentos parciais, bem como proposta de adesão supostamente assinada pelo requerente.

Arguiu a existência de relação jurídica válida mediante comparação entre as assinaturas da proposta e da carteira de identidade apresentada. Refutou a ocorrência de danos morais e requereu a condenação do autor por litigância de má-fé.

O autor apresentou
impugnação
à contestação, suscitando incidente de falsidade documental em relação à cédula de identidade e à assinatura constante da proposta de adesão apresentadas pelo banco. Requereu a realização de perícia grafotécnica para comprovação da falsidade, nos termos do artigo 430 do Código de Processo Civil. Reiterou a tese de responsabilidade objetiva da instituição financeira e a configuração de fraude.

A
sentença julgou procedentes os pedidos iniciais
. O magistrado reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme previsão do artigo 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. Consignou que, havendo alegação de falsidade documental, competia ao banco comprovar a autenticidade mediante prova pericial, o que não ocorreu ante sua opção pelo julgamento antecipado.

Considerou que a postura processual do réu revelou assunção do risco de não produzir prova de suas alegações, de modo que é descabida qualquer inversão do ônus probatório em seu favor. Reconheceu a verossimilhança da alegação de fraude com base no boletim de ocorrência e na dissidia da parte requerida quanto à produção de prova técnica.

O Juízo declarou a inexistência do débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros de mora conforme sistemática legal. Fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e confirmou a tutela antecipada.

Em suas
razões recursais
, o Banco Bradescard S.A. sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando que a restrição decorreu de contrato válido e regular, com todas as formalidades legais observadas. Defende que eventuais fraudes constituem fortuito externo excludente de responsabilidade e que não há defeito na prestação do serviço.

Argumenta que a comunicação prévia ao devedor sobre a negativação é obrigação dos órgãos de proteção ao crédito, e não da instituição credora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Refuta a ocorrência de danos morais, sustentando ausência de prova do prejuízo sofrido e caracterização de mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares razoáveis, evitando enriquecimento sem causa.

Em
contrarrazões
, Nilo de Souza de Almeida defende a manutenção integral da sentença. Reitera a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes no âmbito de operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno inerente ao risco do empreendimento. Sustenta que a instituição financeira não comprovou a manifestação de vontade válida, limitando-se a apresentar documentos cuja autenticidade foi expressamente impugnada. Argumenta que a fraude de terceiros não afasta a responsabilidade do fornecedor, que deve adotar mecanismos eficazes de segurança.

Defende a configuração do dano moral
in re ipsa
decorrente da negativação indevida, que atinge a honra objetiva e compromete o acesso ao crédito. Refuta a alegação de enriquecimento sem causa e sustenta a adequação do valor indenizatório aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradescard S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por Nilo de Souza Almeida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito objeto da inscrição e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O cerne recursal reside na aferição da responsabilidade civil do banco pela negativação do nome do apelado, à luz do regime probatório aplicável à impugnação de assinatura em contrato bancário, e na existência dos danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

O recurso comporta parcial acolhimento.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO

A relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e consumidor é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse microssistema, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada no risco do empreendimento, prescindindo de demonstração de culpa para sua configuração. Basta a presença do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No plano específico das fraudes, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 479, o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A
ratio
do enunciado é clara: a análise de crédito, a conferência de documentos e a validação de identidade do contratante constituem núcleo essencial da atividade bancária. São riscos previsíveis, inerentes e administráveis pelo fornecedor, que deles aufere proveito econômico. Não configuram, portanto, fortuito externo apto a romper o nexo causal e, por isso, não afastam a responsabilidade objetiva.

A controvérsia central do presente caso, entretanto, antecede a discussão sobre fraude de terceiro: o banco não logrou sequer demonstrar a existência de relação contratual válida com o apelado.

Nesse ponto, o regime probatório é regido por tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.061: na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade, nos termos dos artigos 6º, 369 e 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese repetitiva é inequívoca ao dispor que, impugnada a assinatura, o ônus da prova reverte-se ao banco, que deve comprová-la por perícia grafotécnica ou por qualquer outro meio de prova legalmente admissível. Ao consumidor não se pode exigir a prova de fato negativo – a inexistência da contratação. A assimetria técnica e informacional que caracteriza a relação de consumo torna essa exigência inadmissível e contrária ao sistema de proteção estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, o apelado sustentou, desde a petição inicial, que jamais contratou com o banco réu, impugnou expressamente a assinatura aposta no suposto contrato e juntou boletim de ocorrência por fraude documental.

O banco, ao contrário de requerer a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura, optou pelo julgamento antecipado da lide, dispensando qualquer instrução probatória técnica. Com essa postura processual, o banco assumiu o risco de não se desincumbir do ônus que lhe competia por força do Tema 1.061/STJ.

A análise dos documentos acostados aos autos reforça, ademais, a fragilidade da defesa da instituição financeira. A fatura de vencimento em 13/fevereiro/2015, apresentada pelo próprio banco em sede de contestação, indica o produto “Cliente Comper”, vinculado ao cartão n. 0005274620124627012, com débito no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

O registro de inadimplência lançado no SPC, contudo, refere-se ao cartão n. 5274620124627030 – numeração distinta –, com o valor de R$ 378,99 (trezentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), para o mesmo vencimento de 13/fevereiro/2015.

A divergência entre o número do cartão constante da fatura e aquele que originou a inscrição restritiva, somada à incompatibilidade dos valores cobrados, evidencia inconsistência nos próprios registros da instituição financeira e fragiliza a alegação de existência de relação contratual legítima com o apelado.

Essa incongruência documental corrobora a versão do apelado de que jamais celebrou contrato com o banco, porquanto nem mesmo os documentos apresentados pela própria instituição financeira guardam coerência interna entre si – circunstância que reforça a tese de contratação fraudulenta por terceiro.

A tese do apelante de que eventual fraude seria imputável ao próprio consumidor, deslocando o nexo causal, igualmente não prevalece. Não há qualquer elemento nos autos que indique conduta do apelado apta a viabilizar a suposta contratação fraudulenta. E, mesmo que houvesse fraude perpetrada por terceiro, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça já assentou que essa circunstância se insere no fortuito interno da atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Diante desse quadro, o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não comprovou a legitimidade da inscrição e não afastou a alegação de fraude deduzida pelo apelado. A manutenção da declaração de inexistência do débito e da consequente exclusão da inscrição restritiva é, portanto, medida que se impõe.

DANOS MORAIS

Diversa é a conclusão quanto à pretensão indenizatória por danos morais.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

O fundamento do enunciado reside na compreensão de que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos consiste, essencialmente, no abalo à imagem e à credibilidade do consumidor perante o mercado de crédito.

Entretanto, quando o consumidor já possui inscrição legítima anterior, sua situação creditícia já se encontra comprometida, de modo que a nova inscrição, ainda que irregular, não produz lesão nova, relevante e autônoma à esfera extrapatrimonial.

Em outros termos, o que a Súmula 385 reconhece é que a restrição de crédito, consequência prática que fundamenta o dano moral
in re ipsa
nas hipóteses de negativação indevida, já existia antes da inscrição questionada. A nova anotação, conquanto possa ser materialmente irregular, não agrava a situação do consumidor no mercado, porquanto seu nome já figurava nos cadastros de proteção ao crédito por razão diversa e legítima.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência desta Câmara. Conforme assentado pela Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario, não cabe indenização por dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas em nome do consumidor, por ausência de lesão nova, relevante e autônoma à esfera extrapatrimonial (TJMT, ApCiv n. 1017304-49.2024.8.11.0041, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/fevereiro/2026, DJe 24/fevereiro/2026).

No caso dos autos, verifica-se que o Banco Bradescard S.A. promoveu a inscrição do nome do apelado no cadastro do SPC em 5/maio/2015, pelo valor de R$ 378,99 (trezentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), referente ao contrato n. 5274620124627030, com vencimento em 13/fevereiro/2015.

Sucede que, nessa data, o apelado já possuía três anotações restritivas preexistentes, todas com datas de inclusão anteriores.

A primeira, promovida pela empresa Omni, com data de inclusão em 8/abril/2015 e vencimento em 15/fevereiro/2015, no valor de R$ 342,19, referente ao contrato n. 6365987525979011.

A segunda, promovida pela empresa Avenida, com data de inclusão em 6/abril/2015 e vencimento em 10/fevereiro/2015, no valor de R$ 253,30, referente ao contrato n. 151877.

A terceira, promovida pela empresa Calcard, com data de inclusão em 23/março/2015 e vencimento em 10/abril/2015, no valor de R$ 187,30, referente ao contrato n. 1386248.

Dessa cronologia resulta que, no momento em que o Banco Bradescard S.A. promoveu a negativação do nome do apelado em 5/maio/2015, já existiam três inscrições restritivas legítimas e vigentes. A situação creditícia do apelado já se encontrava comprometida por força dessas anotações anteriores.

A irregularidade da inscrição promovida pelo Banco Bradescard pode justificar o seu cancelamento, direito expressamente ressalvado pela própria Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porém não é suficiente, por si só, para gerar dano moral indenizável quando o consumidor já possuía outras restrições legítimas em seu nome.

As anotações preexistentes já produziam os mesmos efeitos restritivos no mercado de crédito, de sorte que a presença das inscrições anteriores, vigentes e legítimas, era, por si, causa suficiente para a restrição creditícia experimentada pelo apelado.

A sentença, portanto, merece reforma no capítulo referente à condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.,
exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau quanto à declaração de inexistência do débito e à determinação de exclusão da inscrição restritiva.

Por fim, mantenho a condenação do apelante em honorários advocatícios nos termos fixados na sentença de origem, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026